Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-32.2016.8.14.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000161-32.2016.8.14.0083
APELANTE: MARCOPOLO SA, CLARISSA ARAUJO GRECELLE, JOAO JOAQUIM MARTINELLI

APELADO: MUNICIPIO DE CURRALINHO, MIGUEL BIZ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA. ART. 475 DO CPC/73. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1-
O Acórdão embargado conhece e dá provimento ao recurso de apelação de MARCOPOLO S/A, para reformar a sentença, computando os juros de mora a partir do inadimplemento da obrigação contratual;

2-
O procedimento monitório, em primeira instância, transcorreu sob a égide do CPC/73, sendo as intimações feitas por meio de Diário de Justiça; não há, portanto, se falar em aplicação dos ditames do § 1º, do art. 183 do CPC/15 na espécie, pois a nova lei só passou a vigorar em 18/03/2016.;

3-
As provas dos autos dão conta da contratação entre as partes, da entrega dos ônibus e do inadimplemento da Administração, que não se desincumbiu do ônus de desconstituir o direito do autor;

4-
A teor do art. 475 do CPC/73, a sentença prolatada contra a Fazenda Pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de forma que seus efeitos somente se produzem após confirmada pelo tribunal;

5-
O embargante se insurge contra a tese do julgado, segundo o qual os juros de mora devem incidir a partir da data do inadimplemento da dívida, na forma do art. 397 do Código Civil/2002. Erro material não configurado;

6-
Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC/2015;

7-
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos; porém sem aplicação de efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para reconhecer a incidência de reexame necessário na espécie; sem conceder-lhe efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 04ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 17/02/2020 a 27/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
(Id. 2300927) contra acórdão (Id. 2118929) que conhece e dá provimento ao recurso de apelação de
MARCOPOLO S/A
, para reformar a sentença, computando os juros de mora a partir do inadimplemento da obrigação contratual.

Em suas razões, o embargante suscita preliminar de nulidade ante a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública do despacho que determina a intimação das partes para informares se desejam produzir provas. Alega que tal ato processual foi praticado sob a égide do CPC/15, em cuja sistemática a intimação da Fazenda deve ser pessoal, nos termos do § 1º, do art. 183 do CPC, tratando-se de decisão nula, devendo ser reformada para que se retome o curso processual.

Sustenta que há nulidade no julgado por conta de omissão quanto à necessidade de remessa necessária, conforme os termos do art. 496 do CPC; devendo, então ser declarada a nulidade do acórdão proferido, ante a negativa de prestação jurisdicional, submetendo-o a novo julgamento.

Alega a ausência de nota fiscal atestada e de perícia que confirme a autenticidade dos documentos acostados aos autos. Aduz que o embargado não atendeu ao ônus de provar o que lhe incumbia, não tendo juntado aos autos cópia dos referidos processo administrativo e licitatório, a fim de comprovar a legalidade da contratação do serviço prestado.

Subsidiariamente, alega a existência de erro material no julgado, pois o termo inicial para incidência de juros é a citação
. Requer
o reconhecimento da nulidade ante a ausência de intimação pessoal da Fazenda, para que o processo retorne ao seu curso normal; seja sanada omissão quanto ao reexame necessário; correção de erro material quanto ao termo inicial para contagem de juros moratórios; subsidiariamente, o prequestionamento da matéria. Junta documentos (id. 2301057).

Contrarrazões (id.

2654056).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos embargos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Preliminar de nulidade

O embargante suscita nulidade no julgado por ausência de intimação pessoal, com carga dos autos à Fazenda Pública, do despacho de fl. 189 (id. 883401 - Pág. 1) que determina a manifestação da parte quanto às provas a produzir.

Faço breve digressão do movimento processual, para melhor análise.

Nos autos de ação monitória, após citado (883383 - Pág. 4/6), o Município, em 30/10/2014, apresentou
exceção de competência
(id. 883384 – Pág. 1/4) e opôs
Embargos Monitórios
(id. 883385 - Pág. 1/6). Certificado que as defesas foram ajuizadas em cópias não autenticadas (id. 883386 - Pág. 1), houve despacho para regularização da situação (id.

883386 - Pág. 2), o que foi atendido (id. 883387; 883388).

Em 02/12/2014, foi determinada a manifestação da parte autora sobre os embargos e para especificação das provas a produzir; ato contínuo, ao réu para apresentar provas no prazo de 5 (cinco) dias (id. 883389 - Pág. 7). Certificada a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico de 05/12/2014 (id. 883389 - Pág. 8).

Em 16/12/2014, juntada petição de impugnação aos embargos monitórios e documentos (id. 883392 – Pág. 1/8).
Em 06/01/2015, certificada a inércia da parte ré quanto ao despacho que determinou a especificação de provas (id. 883393 - Pág. 2).
Em 02/02/2015, exarado despacho determinando ao réu que se manifestasse sobre os documentos juntados pelo autor e a conclusão dos autos para sentença (id. 883393 - Pág. 3 – fl. 109 dos autos de origem). Despacho publicado em 04/02/2015 (id. 883393 - Pág. 4), com manifestação sem oposição da autora em 10/02/2015 (id. 883394 - Pág. 1). Certificado o transcurso in albis do prazo para recurso de decisão de fl. 109 (id. 883395 - Pág. 2).

Em 23/02/2015, decisão interlocutória determinando o processamento do feito na comarca de Curralinho (id. 883395 - Pág. 3/6), onde

foi novamente determinada a intimação das partes, por meio do Diário de Justiça, para informar se desejavam produzir alguma prova no feito (id. 883401 - Pág. 1).

Certificada a publicação do despacho no DJE de 24/02/2016 (id.

883401 - Pág. 1)
.
A autora manifesta-se requerendo o julgamento antecipado da lide (id. 883402 - Pág. 1/2).
Em 15/03/2016, foi publicada sentença
que julga procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial com a obrigação do Município ao pagamento requerido (id. 883403 - Pág. 1/6).

Da análise do caderno processual, resta evidenciado que o procedimento monitório, em primeira instância, transcorreu sob a égide do CPC/73; tendo, o Município - opositor dos embargos monitórios – sido intimado duas vezes para especificar as provas, em 02/12/2014 (id. 883389 - Pág. 7) e em 19/02/2016, (fl. 189 dos autos originários e id. 883401 - Pág. 1)
,
porém quedou-se inerte.

É certo que as referidas intimações foram feitas por meio de Diário de Justiça, pois, na ocasião, não havia determinação de intimação pessoal com carga dos autos à Fazenda Pública como o fez o novel CPC. Antes disso, essa prerrogativa era peculiaridade estabelecida no artigo 25 da Lei de Execução Fiscal; valendo, portanto, somente para esse tipo de procedimento.

Desse modo, não há se falar em aplicação dos ditames do § 1º, do art. 183 do CPC/15 na espécie, pois a nova lei só passou a vigorar em 18/03/2016.

Rejeito a preliminar de nulidade de intimação.

Preliminar – ausência de reexame necessário

A teor do art. 475 do CPC/73, a sentença prolatada contra a Fazenda Pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de forma que seus efeitos somente se produzem após confirmada pelo tribunal.

A ação monitória foi julgada procedente, constituindo o título executivo judicial com a obrigação do Município de Curralinho a pagar à parte autora a quantia de R$372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais), acrescida de juros e correção monetária. Desse modo, faz-se necessário o reexame nesta instância, considerando que a condenação do município excede o valor de 60 salários mínimos, consoante expresso no § 2º, do art. 475 do CPC/73.

Preliminar acolhida,
para reconhecer a necessidade de reexame da sentença, o que passo a proceder, nos seguintes moldes:

Reexame Necessário

Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada por Marcopolo S/A (id. 883377 - Pág. 3/11) em face do Município de Curralinho com o fim de ver adimplido o valor de R$372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais) referente ao contrato administrativo nº 067/2013 (id. 883378 – Pág. 3/10), decorrente de Pregão Eletrônico nº 18/2011, cujo objeto foi a aquisição de veículos de transporte escolar diário de alunos da educação básica, para atender ao Programa Caminho da Escola.

O objeto da ação monitória é a formação de título executivo, tendo como base a prova escrita, sem eficácia executiva, visando a pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de bem móvel determinado. É a dicção do art. 1102, do CPC/73.

A autora colaciona cópia do Contrato Administrativo nº 067/2013 (id. 883378 – Pág. 3/10); ofício nº 0253 (id. 883392 - Pág. 6); ofício 2968/2011 do FNDE (id. 883392 - Pág. 7); notificações para pagamento (id. 883378 - Pág. 11/12); notas fiscais nº 000.094.614 e 000.094.6013 emitidas em 25/03/2013 (id. 883378 - Pág. 13/14); termo de recebimento e responsabilidade assinado por Clemente Coutinho da Silva – CPF nº 226.750.432-49 (id. 883378 - Pág. 15).

O Município opôs embargos monitórios (id. 883385 - Pág. 1/6) sustentando: 1) que o descumprimento contratual seria imputável unicamente à parte autora, pois os veículos teriam sido entregues com avarias no sistema de ignição, de forma que a dívida não se presta a embasar o pleito monitório em razão da exceção do contrato não cumprido, como previsto no art. 476 do Código Civil; 2) que a verba a cargo do FNDE não teria sido repassada ao Município contratante.

A alegação do réu de ausência de repasse da verba ao Município pelo FNDE, não merece prosperar, pois, conforme consta dos autos (id. 883392 – pag. 8), em 17/4/2012, houve liberação dos recursos referentes ao Projeto Caminhos da Escola. Do mesmo modo, a respeito dos referidos defeitos na ignição dos veículos, além de não comprovados pelo ente público, não se mostra plausível tal alegação ocorrer anos depois do efetivo recebimento dos ônibus, sem que o Município tenha registrado qualquer ocorrência nesse sentido, ou se utilizado da garantia prevista na Cláusula Décima do instrumento contratual (id. 883378 - Pág. 6).

Conclui-se, dos documentos juntados aos autos, que o Município celebrou contrato de compra dos veículos, recebeu a mercadoria, porém não pagou pela compra efetuada.

A prova escrita guarda presunção
juris tantum,
cabendo à parte

contrária desconstituir seu caráter
probandi
. Segue-se aqui a lógica de distribuição do ônus de prova, insculpido no art. 333, do CPC, de sorte que o autor da ação traz a prova pré-constituída do que alega, imputando ao réu o ônus de desconstituí-la.

Neste sentido (grifei):

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA.DISTRIBUIÇÃO. REGRA GERAL DO ART. 333 DO CPC. INCIDÊNCIA. TEORIA DADISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.

1. O processo monitório divide-se em duas fases distintas -monitória e executiva - apartadas por um segundo processo, os embargos, de natureza incidental e posto à disposição do réu para, querendo, impugnar as alegações do autor.

2. A fase monitória é de cognição sumária, sempre inaudita altera pars, cabendo ao juiz verificar a regularidade formal da ação, a presença dos pressupostos para o regular desenvolvimento do processo e, sobretudo, a idoneidade do documento apresentado como prova da existência do crédito.

3. Opostos os embargos pelo réu, inaugura-se um novo processo que, nos termos do art. 1.102-C, § 2º, do CPC, tramitará pelo rito ordinário, dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor.

4. O processo monitório não encerra mudança na regra geral de distribuição do ônus da prova contida no art. 333 do CPC. O fato de, na ação monitória, a defesa ser oferecida em processo autônomo, não induz a inversão do ônus da prova, visto que essa inversão se dá apenas em relação à iniciativa do contraditório.

5.
O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera apenas a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na inicial,
caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso.

6. Apesar de seguir a regra geral de distribuição do ônus da prova, o processo monitório admite a incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1084371 RJ 2008/0185677-2, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA, Julgamento:01/12/2011).

EMENTA - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO -
AÇÃO MONITÓRIA - APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COMPROVANTES DE RECEBIMENTO - ILEGALIDADE DO CERTAME - DEVER DE CUMPRIR OBRIGAÇÃO ASSUMIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO - ART 333, II, CPC -
COMINAÇÃO DE MULTA POR INADIMPLEMENTO - APLICABILIDADE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA. I - Questionamentos acerca da (i) legalidade da licitação de onde se originou o contrato não desconstituem o pleito monitório, já que não têm o condão de afetar o dever do Poder Público de dar a contraprestação correspondente aos serviços que lhe foram prestados e/ou produtos que lhe foram fornecidos, nos termos do art. 59, p. único, da Lei nº 8666/93. II - Os comprovantes de recebimento de notas fiscais constituem presunção em favor do autor da ação monitória, presunção esta que caberia ao embargante monitório ilidir. III -
Ausentes provas de que os materiais contratados não foram efetivamente entregues, o embargante não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo do direito alegado, imposto pelo art. 333, II, do CP
C. IV - O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado não pode imunizar a Administração das consequências de cláusula com que ela própria anuiu.

(TJ-MG - AC: 10021090098548001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 02/08/0015, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EMBARGOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM BENEFÍCIO DA EMBARGANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA RÉ PARA A PRODUÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA.

- A inversão do onus probandi tem aplicação quando não é possível ao consumidor a realização da prova.

-
Cabe ao réu/embargante a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor/embargado, nos termos do art. 333, II, do CPC.

- Recurso desprovido. Unânime. (Apelação 20060110835046APC, Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Relator: OtávioAugusto, Jugado em 08/05/2014)

Nesse contexto, entendo que não merece reparo a sentença que condena o réu ao pagamento do valor contratado, devendo ser mantida neste ponto.

Sobre as dúvidas, aventados pelo Município nos embargos de declaração, a respeito da legalidade da contratação, é matéria sequer ventilada, em fase contestatória, pelo ora embargante, que, também não tendo exercido seu direito de recorrer da sentença, agora pretende trazer à análise pelo tribunal, o que não se coaduna com a boa prática recursal.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONDIÇÕES DA AÇÃO - INTERESSE DE AGIR - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS NOVOS FUNDAMENTOS - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO - JUNTADA DE NOTAS FISCAIS COM RECEBIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO - PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO DESONERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PROIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER DE PAGAMENTO - CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS. As condições para o exercício do direito de ação devem estar reveladas desde a propositura, sendo elas, sob a nova ótica processual trazida pelo CPC/2015, somente a legitimidade das partes e o interesse de agir. O interesse processual é retratado pelo trinômio necessidade/adequação/utilidade; necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, adequação do pedido ao meio processual escolhido, e que a decisão proferida seja útil ao requerente.
Somente as matérias suscitadas na instância de origem podem ser examinadas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio da devolutividade
. Nos termos da Súmula 339, do STJ, "é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública". Considerando que a parte autora trouxe prova escrita capaz de demonstrar o negócio jurídico firmado entre as partes e a prestação dos serviços contratados, incumbe ao ente municipal proceder ao pagamento correspondente.
A ausência de emissão de Nota de Empenho regularmente liquidada, não pode ser utilizada como empecilho ao recebimento do serviço efetivamente prestado e não pago, sob pena de incorrer a administração pública em enriquecimento ilícito. Entretanto, na falta deste documento essencial, somente a prova robusta pode reconhecer a existência de responsabilidade do ente municipal pelo pagamento, o que ocorreu no caso dos autos
. Declarada a parcial inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº. 11.960/09 pelo Supremo Tribunal Federal (por meio da AD I nº. 4.357/DF), o STJ, no REsp nº. 1.270.439/PR, bem como o STF, no Recurso Extraordinário de nº 870947/SE, na qual foi reconhecida sua repercussão geral, adotaram o entendimento de que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.

(TJ-MG - AC: 10443140046543001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data de Publicação: 05/11/2019)

A despeito da ausência de devolução da matéria em momento oportuno, consigno que o Município não nega, mas sim confirma o recebimento dos veículos objeto do contrato firmado com a empresa Marcopolo S/A, de forma que sua tentativa de se esquivar do adimplemento da dívida contraída não deve prosperar, sob pena de se incorrer em enriquecimento ilícito da Administração.

Sobre o pedido subsidiário de correção de erro material quanto ao termo inicial para incidência de juros de mora, vejo que se trata de mero inconformismo do embargante com a tese do julgado no recurso de apelação, segundo o qual, na qualidade de contrato administrativo, é a data fixada na cláusula contratual que faz operar a ciência do devedor acerca do termo a partir do qual terá origem a mora.

Vejamos:

Tem razão o apelante. Isto porque, na qualidade de contrato administrativo, o estabelecimento da data de vencimento da obrigação, fixado em cláusula contratual (cláusula nona), que, na espécie, prevê que o pagamento será efetuado em até trinta dias contados a partir do recebimento definitivo do bem, faz operar a ciência do devedor acerca do termo a partir do qual terá origem a mora contratual, dispensando-se qualquer intimação a tal respeito.

É o entendimento consolidado do STJ, cujo excerto transcrevo:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.360.256 - SP (2012/0270947-8) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES RECORRENTE : SECURITY VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ADVOGADOS : LUCIANO DE SOUZA PINHEIRO E OUTRO (S) - SP016069 PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO - SP143679 GUSTAVO PAULA DE AGUIAR - SP194646 RECORRIDO : CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO ADVOGADOS : TÂNIA MARA MORAES LEME DE MOURA E OUTRO (S) - SP063364 JOSÉ FRANCISCO DA SILVA PRISCILA RIBEIRO MORAIS - SP302730 DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso especial interposto por Security Vigilância e Segurança Ltda., com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da CF/1988, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, publicado na vigência do CPC/1973, assim ementado (e-STJ, fl. 493): CONTRATO ADMINISTRATIVO. Cobrança de importância relativa a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial. Reajuste dos valores. Verba devida
. Previsão contratual firmada neste sentido. Juros devidos a partir da citação. Sentença mantida. Recursos improvidos.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 508/512). Alega a recorrente, além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 389 e 397 do Código Civil. Entende que, no caso, os juros de mora não incidem desde a citação, mas, sim, por se cuidar de obrigação positiva e líquida, desde o inadimplemento da parte recorrida, que não pagou o reajuste previsto no contrato. Ante o exposto, com fulcro na Súmula 568/STJ e no art. 932, III e V, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento a fim de estabelecer que os juros de mora devem ser contados a partir do primeiro dia do inadimplemento. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 23 de agosto de 2018. Ministro Og Fernandes Relator (STJ - REsp: 1360256 SP 2012/0270947-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 27/08/2018)

(...)

Assim é que deve ser dado provimento ao recurso para fazer apurar-se o cômputo dos juros de mora a partir da data do inadimplemento da obrigação, nos termos dos precedentes citados e do art. 397 do CC/02.

Nessa senda, digo que os Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não devem se prestar como meio para eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma do julgado.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê do julgado, cuja ementa transcrevo a seguir, com grifos meus:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

Enfatizo, por oportuno, que a ausência de manifestação expressa acerca dos preceitos legais envolvidos não obsta a interposição de recurso especial ou extraordinário, quanto mais diante dos termos do art. 1.025 do CPC, introduzindo, no ordenamento jurídico, o prequestionamento ficto.

Sobre o assunto, trago à colação julgado do TJ/MG:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE ENTENDIMENTO E REFORMA DA DECISÃO PELO JUÍZO QUE A PROLATOU - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO FICTO - EMBARGOS REJEITADOS.

- Se a parte entende que houve má apreciação dos fatos ou aplicação equivocada do direito, deve se insurgir contra a decisão por meio do veículo apto à revisão do julgamento, não sendo legítima a oposição de embargos de declaração com o único objetivo de induzir o órgão julgador a rever o entendimento adotado e a reformar sua própria decisão, já que os embargos de declaração são despidos de efeito modificativo ordinário.

- Desde a entrada em vigor do CPC/2015,
a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados considerem-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, operando-se o denominado "prequestionamento ficto
". (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0079.05.196152-6/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018) – grifei.

Desse modo, a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se reputem incluídos no acórdão.

Assim, em sede de reexame necessário, confirmo parcialmente os termos da sentença que julga procedente a inicial, condenando o réu ao pagamento de R$372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais); alterando-a, nos termos do provimento do recurso de apelação do autor, quanto ao cômputo dos juros de mora a contar do inadimplemento da obrigação contratual.

Ante o exposto
,
conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para reconhecer a incidência de reexame necessário na espécie; sem conceder-lhe efeitos infringentes,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/03/2020